Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS. PRECLUSÃO.1 – Cumprimento de sentença. Sentença que limitou os descontos mensais a 30% do salário. Acréscimo no valor da dívida. Diante da sentença que limitou os descontos mensais a 30% do salário, bem como restituir os valores pagos a maior, os valores decotados são acrescidos à dívida. Não há prova matemática de que há cobrança em valor maior do que o decorrente da sentença.2 – Descontos indevidos. Preclusão. O art. 507 do CPC/15 prevê que é vedada às partes discutirem, no processo, as questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão. Operada a preclusão e não havendo provas de descumprimento dos termos da sentença, eventuais impugnações de cálculos não se acolhe o pedido de reforma da decisão.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.